Tribunal: STJ
Processo: 5017287-44.2021.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823156 - MG (2024/0452280-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GARCIA PEDROSA LTDA
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO ALVES
AGRAVADO
: GUILHERME JARDIM ALVES
AGRAVADO
: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
JÚLIA FARIA VASQUES - MG211322
INTERES.
: REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
ANDRE MARTINS MAGALHAES - MG104186
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO DE
ADVOGADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO
COM RESERVA DE PODERES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA48283169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: cdc71158-02f1-46ef-b441-6a7bb29ae15e

2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não houve pedido
expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas, de forma
exclusiva, em nome de procuradores específicos e que o
substabelecimento se deu com reserva de poderes. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
6. "É válida a intimação efetuada em nome de um dos advogados
constituídos nos autos quando o substabelecimento foi feito com reserva de
poderes e não constou pedido expresso para a publicação exclusiva em
nome de um advogado específico" (AgInt no AREsp n. 2.592.024/PI,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
).
28/2/2025
7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
10/06/2025
16/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA48283169 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/06/2025 19:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: cdc71158-02f1-46ef-b441-6a7bb29ae15e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2823156 - MG (2024/0452280-4)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: GARCIA PEDROSA LTDA
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO ALVES
AGRAVADO
: GUILHERME JARDIM ALVES
AGRAVADO
: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
JÚLIA FARIA VASQUES - MG211322
INTERES.
: REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
LTDA
ADVOGADOS
: LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
ANDRE MARTINS MAGALHAES - MG104186
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INTIMAÇÃO DE
ADVOGADO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTABELECIMENTO
COM RESERVA DE PODERES. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a recurso.
II. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47516015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:45
Código de Controle do Documento: 9be82dec-a11d-4336-93cc-61c75b995522

2. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283
/STF.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
5. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que não houve pedido
expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas, de forma
exclusiva, em nome de procuradores específicos e que o
substabelecimento se deu com reserva de poderes. Alterar esse
entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos autos, o
que é vedado em recurso especial.
6. "É válida a intimação efetuada em nome de um dos advogados
constituídos nos autos quando o substabelecimento foi feito com reserva de
poderes e não constou pedido expresso para a publicação exclusiva em
nome de um advogado específico" (AgInt no AREsp n. 2.592.024/PI,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
,
24/2/2025
DJEN de
).
28/2/2025
7. O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional
exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do
acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as
circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados
(arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte
recorrente não se desincumbiu.
III. Dispositivo
8. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 556-577) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 549-552).
Em suas razões, a parte reitera a tese de negativa de prestação
jurisdicional, "uma vez que não foram analisados argumentos essenciais para a
formação da conclusão do julgador. Mais especificamente, foram apontados os
seguintes argumentos não apreciados: a. O entendimento fixado pelo c. Superior
Tribunal de Justiça no julgamento dos Embargos de Divergência n. 1.306.464/SP,
segundo o qual TODOS os advogados especificados devem ser intimados dos atos
processuais, sendo insuficiente a intimação de apenas um ou de partes deles, o que
Documento eletrônico VDA47516015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:45
Código de Controle do Documento: 9be82dec-a11d-4336-93cc-61c75b995522

culmina em nulidade da intimação; i. A decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais
não se atenta a abordar sobre ou demonstrar inaplicabilidade do referido
entendimento. b. Incompatibilidade dos precedentes citados pelo TJMG com o caso em
comento; i. Procedimento em autos apartados – procuradores que não tinham
conhecimento da existência do cumprimento de sentença (processo de origem). c.
Ciência dos Agravados dos novos representantes da Garcia Pedrosa diante de
indicação expressa destes para intimação dos atos processuais em diversas minutas. i.
Procuradores cadastrados no sistema do processual eletrônico, mas não intimados e
cadastrados no cumprimento de sentença" (fls. 559-560).
Alega a inaplicabilidade da Súmula n. 283 do STF, afirmando que, "ao
contrário do que aponta a decisão agravada, foi objeto das razões recursais (i) a
refutação da alegação de que não haveria pedido expresso para a intimação de
advogados específicos, (ii) bem como a irrelevância da reserva de poderes do
substabelecimento diante dos reiterados pedidos para que a intimação fosse realizada
em nome de advogados específicos, os quais estavam cadastrados e nominalmente
indicados em todas as intimações anteriores ao cumprimento de sentença" (fl. 563).
Argumenta que "não seria possível formular pedido de intimação dos
advogados outrora exclusivamente indicados porque o cumprimento de sentença se
trata de autos apartados e a intimação a que se refere a discussão central refere-se à
intimação do art. 513 do CPC" (fl. 568).
Assevera não ser caso de incidência das Súmulas n. 83 e 568 do STJ, por
entender que, em relação ao AgRg no AREsp n. 198.639/PR, "o julgado expressa
entendimento já superado pelo col. Superior Tribunal de Justiça" (fl. 569) e, no que se
refere ao REsp n. 2.005.385/MG, "não foi realizada a intimação de nenhum dos
advogados nominalmente indicados para que fossem os intimados dos atos
processuais" (fl. 570).
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 582-596).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos (f
ls. 549-552):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da (e-STJ fls. 471/473).
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (e-STJ fl. 336):
Documento eletrônico VDA47516015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:45
Código de Controle do Documento: 9be82dec-a11d-4336-93cc-61c75b995522

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. 1. Nos processo
eletrônicos, não se aplica a regra do art. 272, § 5o, do CPC, tendo em
vista que, nos termos do art. 5o da Lei n. 11.419/2006, a intimação dos
atos praticados ocorre unicamente de forma eletrônica (prescindindo
da disponibilização no DJe), sendo responsabilidade dos advogados o
cadastramento no sistema. 2. Mantido o não conhecimento da
impugnação ao cumprimento de sentença, por intempestividade, é
descabida a análise de questões de mérito nele suscitadas, sob pena
de supressão de instância.
Os embargos de declaração foram rejeitados (e-STJ fls. 382/387).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 392/413), interposto com
fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a parte recorrente
alegou dissídio jurisprudencial e violação dos seguintes dispositivos legais:
(a) arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
/2015, "para que sejam sanados os pontos omitidos e, de forma
fundamentada, (i) se manifestar sobre o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento de Embargos de Divergência n. 1.306.464/SP, em
novembro de 2020; (ii) se manifestar sobre a condução da causa ter sido
feita durante anos pelos novos procuradores, cujos nomes constaram
expressamente nas últimas decisões e intimações, deixando suficientemente
claro que a intimação deveria ser dirigida a eles (parágrafos 15 ao 20 da
apelação)" (e-STJ fl. 404),e
(b) art. 272, § 5o, do CPC/2015, por entender que, "se existe pedido de
intimação de advogado específico, ela deve ser obedecida, sob pena de
nulidade. A Recorrente fez o pedido, ele não foi observado,
consequentemente, a intimação é nula" (e-STJ fl. 405).
Segundo afirma, "o c. Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de
, consolidou o entendimento de que 'configura-se nula a intimação
overruling
quando existir prévio requerimento de publicação de intimação exclusiva
para mais de um advogado habilitado nos autos e, no entanto, a publicação
não observar a totalidade dos causídicos indicados, por força do que
disciplina o art. 272, § 5o, do CPC/2015' [...]" (e-STJ fl. 405).
No agravo (e-STJ fls. 478/488), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (e-STJ fls. 501/515).
É o relatório.
Decido.
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O TJMG consignou que, "em se tratando de processo eletrônico, não se
aplica a regra citada, tendo em vista que, nos termos do art. 5o da Lei 11.419
/2006, a intimação dos atos praticados ocorre unicamente de forma
eletrônica (prescindindo da disponibilização no DJe), sendo responsabilidade
dos advogados o cadastramento no sistema" (e-STJ fl. 339).
Ficou reconhecido ainda que "não houve pedido expresso no sentido de que
as intimações fossem realizadas, de forma exclusiva, em nome dos
procuradores mencionados na parte final da referida petição, devendo ser
salientado, ainda, que o substabelecimento se deu com reserva de poderes"
(e-STJ fl. 341).
Documento eletrônico VDA47516015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:45
Código de Controle do Documento: 9be82dec-a11d-4336-93cc-61c75b995522

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.
No que se refere ao art. 272, § 5o, do CPC/2015, o especial não traz
impugnação específica capaz de combater fundamentação do acórdão, de
modo que o recurso encontra óbice na Súmula n. 283 do STF. A Corte de
origem concluiu que não houve pedido expresso no sentido de que as
intimações fossem realizadas, de forma exclusiva, em nome dos
procuradores indicados e que o substabelecimento se deu com reserva de
poderes. Tal ponto, apto, por si só, a sustentar o juízo emitido, não foi
rebatido nas razões recursais, aplicando-se, por analogia, o entendimento da
referida súmula.
Ainda que assim não fosse, a decisão recorrida está em conformidade com a
jurisprudência desta Corte, no sentido de ser válida a intimação feita a
apenas um dos advogados constituídos, se não houve pedido expresso de
exclusividade.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INTIMAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. PEDIDO.
EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
FALTA SIMILITUDE. IMPUGNAÇÃO. FUNDAMENTO. FALTA.
SÚMULAS NoS 283 E 284/STF.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no
sentido de que a intimação feita no nome de um dos advogados
habilitados no processo não acarreta nulidade se não houver pedido
de intimação exclusiva. Precedentes.
2. A cláusula de exclusividade, cuja inobservância pode eventualmente
ensejar a nulidade dos atos subsequentes, não se confunde com o
mero requerimento de que as publicações sejam feitas em nome de
um ou outro patrono.
3. Na hipótese, não há falar em dissídio interpretativo, haja vista a
ausência de similitude fática entre os julgados confrontados.
Peculiaridade da espécie não divisada no precedente trazido à colação.
4. Estando as razões do agravo interno dissociadas do que restou
decidido na decisão agravada, é inadmissível o recurso por deficiência
na sua fundamentação. Incidência, por analogia, das Súmulas nos 283
e 284 do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.005.385/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
14/8/2023
21/8/2023

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
SUBSTABELECIMENTO.
VÁRIOS
ADVOGADOS. PUBLICAÇÃO. EM NOME DE UM DELES. VALIDADE.
1. Havendo substabelecimento com reservas de poderes, é válida a
intimação feita em nome de qualquer dos advogados constituídos,
salvo na hipótese de pedido expresso para que a publicação seja
efetivada em nome de determinado defensor, o que não ocorreu, no
caso presente.
2. Hipótese em que foi deduzido pedido, não de publicação em nome
de defensor específico, mas de todos os 22 advogados
substabelecidos, pretensão que não encontra apoio na jurisprudência
deste Tribunal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA47516015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:45
Código de Controle do Documento: 9be82dec-a11d-4336-93cc-61c75b995522

(AgRg no AREsp n. 198.639/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/12/2014
6/2/2015
Incidente no caso as Súmulas n. 83 e 568 do STJ.
O recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional
também não reúne condições de êxito, ante a inexistência de similitude fática
entre os acórdãos tidos por divergentes.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Publique-se e intimem-se.

Na origem, trata-se de ação de cumprimento de sentença, na qual Garcia
Pedrosa Ltda. opôs impugnação ao cumprimento de sentença requerido por Cláudio
Roberto Alves e outros. O Juízo da CENTRASE Cível de Belo Horizonte não conheceu
da impugnação, extinguindo o cumprimento de sentença com base no artigo 924, II, do
CPC, ante a satisfação da obrigação (fl. 337).
A sentença rejeitou a alegação de nulidade de intimação e não conheceu a
impugnação ao cumprimento de sentença, julgando extinto o processo pela satisfação
da obrigação. Determinou a expedição de alvará eletrônico para resgate ou crédito
direto em conta, considerando os valores incontroversos e controversos, após o
trânsito em julgado (fls. 337-338).
O acórdão recorrido, proferido pela 9a Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais, negou provimento ao recurso de apelação interposto por
Garcia Pedrosa Ltda., mantendo a decisão de não conhecer a impugnação ao
cumprimento de sentença por intempestividade. O acórdão concluiu que não houve
nulidade de intimação, considerando regular o processamento do cumprimento de
sentença pela parte apelada, e afastou a análise de mérito das questões suscitadas na
impugnação, sob pena de supressão de instância (fls. 336-345).
Nos embargos de declaração, Garcia Pedrosa Ltda. alegou omissão no
acórdão, sustentando desconhecimento da tramitação do cumprimento de sentença e
nulidade da intimação. O acórdão dos embargos de declaração rejeitou o recurso,
afirmando que não se prestam ao reexame da questão e que não houve omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão anterior. O julgado também destacou que a
cláusula de exclusividade de intimação não se confunde com o mero requerimento de
intimação em nome de determinado advogado (fls. 382-387).
Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se
sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo. Desse modo, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Por outro lado, o Tribunal de origem entendeu que "não houve pedido
expresso no sentido de que as intimações fossem realizadas, de forma exclusiva, em
Documento eletrônico VDA47516015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:45
Código de Controle do Documento: 9be82dec-a11d-4336-93cc-61c75b995522

nome dos procuradores mencionados na parte final da referida petição, devendo ser
salientado, ainda, que o substabelecimento se deu com reserva de poderes" (e-STJ fl.
341).
No entanto, a parte agravante não refutou tais argumentos no recurso
especial, razão pela qual foi correta a aplicação da Súmula n. 283/STF. Ressalte-se
que a impugnação apenas em sede de agravo interno não é suficiente para afastar o
óbice verificado.
Ainda que assim não fosse, rever a conclusão do acórdão e reconhecer que
teria havido pedido expresso para intimação exclusiva de advogados
específicos demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na
via especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Por fim, a decisão recorrida está em conformidade com a jurisprudência
desta Corte, no sentido de ser válida a intimação feita a apenas um dos advogados
constituídos, se não houve pedido expresso de exclusividade. A propósito:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
CONDENATÓRIA. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICADA.
NULIDADE
NA
INTIMAÇÃO
DE
ADVOGADOS.
SUBSTABELECIMENTO
COM
RESERVA
DE
PODERES.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
JULGAMENTO
EXTRA
PETITA.
INEXISTÊNCIA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
RECONHECIMENTO
DE
OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.
[...]
2. Conforme entendimento desta Corte: "É válida a intimação efetuada em
nome de um dos advogados constituídos nos autos quando o
substabelecimento foi feito com reserva de poderes e não constou pedido
expresso para a publicação exclusiva em nome de um advogado específico"
(AgInt no AREsp n. 2.212.733/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, DJe de
).
2/5/2023
3. Consoante orientação do STJ, é possível o reconhecimento, de ofício, da
ilegitimidade passiva da parte, por ser matéria de ordem pública, o que
afasta a alegação de julgamento extra petita.
4. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória
(Súmula 7/STJ).
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.498.753/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
31/3/2025
4/4/2025

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTIMAÇÃO FEITA
EM NOME DO ADVOGADO SUBSTABELECENTE. NULIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É válida a intimação efetuada em nome de um dos advogados
constituídos nos autos quando o substabelecimento foi feito com reserva de
poderes e não constou pedido expresso para a publicação exclusiva em
nome de um advogado específico.
Documento eletrônico VDA47516015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:45
Código de Controle do Documento: 9be82dec-a11d-4336-93cc-61c75b995522

2. Nos termos do art. 219 c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de
Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento
na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.592.024/PI, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONSONÂNCIA
COM
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULAS N. 83 E 568 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
2. "Havendo vários advogados habilitados a receber intimações, é válida a
publicação realizada na pessoa de apenas um deles. A nulidade das
intimações só se verifica quando há requerimento prévio para que sejam
feitas exclusivamente em nome de determinado patrono, o que não é o casu
dos presente autos" (AgRg no REsp n. 1.496.663/MS, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, DJe de
).
28/08/2015
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.571.382/GO, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
14/10/2024
16/10/2024

Note-se ainda que os Embargos de Divergência n. 1.306.464/SP tratam de
situação fática distinta, pois, diferentemente daquele caso, não houve aqui pedido
expresso para que a intimação ocorresse exclusivamente em nome de procurador
específico.
Incidem as Súmulas n. 83 e 568 desta Corte
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47516015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 21/05/2025 10:48:45
Código de Controle do Documento: 9be82dec-a11d-4336-93cc-61c75b995522

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.823.156 / MG
Número Registro: 2024/0452280-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024045168952 10000230886699000 10000230886699001 10000230886699002 10000230886699003
10000230886699004 24045168952 50172874420218130024 51689520620048130024
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
ANDRE MARTINS MAGALHAES - MG104186
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
OUTRO
NOME
: GARCIA PEDROSA LTDA
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO ALVES
AGRAVADO
: GUILHERME JARDIM ALVES
AGRAVADO
: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
Documento eletrônico VDA48268221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:18
Código de Controle do Documento: f84bd227-64b1-4eb0-ae1b-89dd5885d7a2

JÚLIA FARIA VASQUES - MG211322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GARCIA PEDROSA LTDA
AGRAVADO
: CLAUDIO ROBERTO ALVES
AGRAVADO
: GUILHERME JARDIM ALVES
AGRAVADO
: VILAS BOAS, LOPES E FRATTARI ADVOGADOS
ADVOGADOS : DANIEL RIVOREDO VILAS BOAS - MG074368
EDUARDO METZKER FERNANDES - MG128771
FERNANDA DE FIGUEIREDO GOMES - MG206780
JÚLIA FARIA VASQUES - MG211322
INTERES.
: REDE DENTAL OPERADORA DE PLANOS ODONTOLOGICOS
LTDA
ADVOGADOS : LEONARDO CANABRAVA TURRA - MG057887
LEONARDO OLIVEIRA CALLADO - MG117825
ANDRE MARTINS MAGALHAES - MG104186
BARBARA COTTA BARRETO - MG186582
MARIA CLARA VERSIANI DE CASTRO - MG189634
BRUNA FURTINI VEADO - MG199095
CAMILA FAGUNDES LIMA MONTEZE CANESCHI - MG213525
LETICIA BOLIVAR MELHEM DE CARVALHO - MG210617
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/06/2025
16/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:39:18
Código de Controle do Documento: f84bd227-64b1-4eb0-ae1b-89dd5885d7a2